Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. UM ANO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. ANTERIOR AÇÃO INDENIZATÓRIA BASEADA NO MESMO EVENTO. PRETENSÃO DIVERSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. TESE AFASTADA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado da data em que o segurado tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ).
2. No caso em exame, considerando o dia de elaboração da ata de inspeção de saúde que atestou a invalidez permanente dele para o serviço militar (20/1/2015), quando o Autor/Apelante teve ciência inequívoca da sua incapacidade permanente, e sendo ajuizada a ação de indenização securitária somente em 10/9/2021, a pretensão está fulminada pela prescrição.
3. o Autor/Apelante, no prazo legalmente previsto, exercitou seu direito à prestação jurisdicional e a obteve a contento, com a resolução do mérito referente aos fatos mencionados. A presente ação veicula pretensão diversa da que foi apresentada na ação de cobrança anterior que, por sua vez, não é apta a gerar a interrupção do prazo prescricional para a demanda atual, que continuou a correr normalmente.
4. Apelação conhecida e não provida.